Tribunal: TJDFT
Processo: 0739298-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739298-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar se permanece o interesse no prosseguimento do agravo de instrumento em tela, tendo em vista a decisão de ID no 152174335, do processo de referência, em que foi deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator